Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0720970-42.2022.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME VINYCIOS FERNANDES OLIVEIRA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Vinycios Fernandes Oliveira, que estaria preso temporariamente, desde 23/06/22, pela suposta prática dos crimes tipificados no CP 273, §1o, e 288. Em suma, a impetrante, advogada, alega que o paciente é primário, tem residência fixa e bons antecedentes. Nega a existência dos requisitos necessários para a custódia, pois as conversas telefônicas obtidas pela autoridade policial não revelam a prática delituosa. Destaca a falta de contemporaneidade, porquanto os diálogos são de 2021. Considera a decisão nula, por falta de fundamentação. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. O habeas corpus sustenta-se, essencialmente, na carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária. Contudo, a impetrante não juntou aos autos o inteiro teor da decisão questionada. Apresenta apenas o mandado de prisão (id 36689140) que não expõe a fundamentação. O writ restou vinculado ao PJe-1° Grau 0703801-30.2022.8.07.0004, no qual não se verifica a decisão questionada nem tampouco o mandado prisão. A cópia do mandado que instrui o writ refere-se, até onde se consegue ler, a outro processo (0702288-27.2022.07.0004, que não consegui localizar). Destarte, a falta do ato judicial que teria sido exarado pela indigitada autoridade impede o conhecimento do pedido liminar, porquanto é impossível exercer o controle da sua legalidade. Aliás, sequer a prisão, nos autos aos quais o habeas corpus está vinculado, restou comprovada Logo, há necessidade de emenda do writ, para esclarecer se, de fato, vincula-se ao Proc. 0703801-30.2022.8.07.0004, juntar cópia da decisão que teria decretado a prisão, assim como do respectivo mandado e certidão, o que permitirá analisar o pedido liminar, análise que , por ora, está inviabilizada. Encaminhem-se os autos à Egrégia 3a Turma Criminal, com as homenagens de estilo. Brasília, 25/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista